Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014794-52.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS
RECORRIDA: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Edson Luiz de Franca Dias contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou ter pago R$ 500,00 a título de reserva de veículo, com promessa de reembolso caso o consórcio não fosse contemplado, mas afirmou não ter recebido a devolução. A requerida, por sua vez, comprovou documentalmente a restituição integral do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cobrança indevida não restituída e se essa conduta justifica a repetição de indébito e a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requerida juntou comprovante de transferência bancária em nome do autor, demonstrando o reembolso integral do valor discutido, incluindo valores remanescentes de consórcio, o que afasta a tese de inadimplemento.
4. O autor não apresentou prova documental robusta de que a quantia transferida não corresponde ao valor da “reserva” ou de que teria havido nova cobrança não restituída, limitando-se a alegações genéricas e documentos que demonstram apenas a posterior aquisição de veículo.
5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido pelo autor, inexistindo elementos suficientes para a inversão da carga probatória nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
6. As conversas por aplicativo juntadas pelo autor não evidenciam qualquer confissão da requerida ou referência clara à alegada segunda cobrança, tratando-se de elementos frágeis e subjetivos.
7. Inexistindo prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida não restituída, não se configura a responsabilidade civil prevista no art. 186 do Código Civil, nem se justifica a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A restituição devidamente comprovada por meio de transferência bancária afasta a pretensão de repetição de indébito. 2. A ausência de prova concreta de nova cobrança ou de inadimplemento impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço. 3. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, o que não se configura quando ausente qualquer ilegalidade ou conduta culposa da requerida. ”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; CC, art. 186; CDC, art. 6o, VIII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014794-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025